Tribunal: TJDFT
Processo: 0715616-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO DO RECURSO. IRREGULARIDADE FORMAL. INOCORRÊNCIA. FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS DEFINITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À DECISÃO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1 – Tendo em vista que os efeitos da decisão agravada são restritos à Agravante e ao Agravado, não há que se falar em irregularidade formal do instrumento em razão da não indicação dos demais Executados no polo passivo do recurso. Preliminar rejeitada.
2 – Da leitura da decisão proferida no RE no 1.770.113 – DF, observa-se que a determinação de concessão de oportunidade para apresentação de carta de fiança ou de seguro garantia judicial constou que eventual garantia deve cobrir a integralidade do débito, com acréscimo de 30% (trinta por cento), nos termos do art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil, não se encontrando encartada na decisão judicial superior a determinação de que devem ser observados, como quer a Agravante, os cálculos definitivos da Contadoria Judicial.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.